Tribunal: TJMT
Processo: 0003565-03.2007.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003565-03.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTONIO HEINZ WINTER - CPF: 143.378.511-00 (APELADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0003565-03.2007.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
:
Banco do Brasil.

Apelado
:
Antônio Heinz Winter.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Havendo auto composição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0003565-03.2007.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
:
Banco do Brasil.

Apelado
:
Antônio Heinz Winter.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos
da A
ção de Execução por Quantia Certa proposta em face de
Antônio Heinz Winter
, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Inconformado, recorre o exequente, sustentando que houve acordo firmado entres as partes de forma parcelada, cuja minuta prevê expressamente que, diante do parcelamento da dívida, o processo deve permanecer suspenso até o integral adimplemento das parcelas, e não extinto, como operado pela sentença.

Diz que é inadequada a extinção da execução, quando

em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo. Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões

É o relatório.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0003565-03.2007.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
:
Banco do Brasil.

Apelado
:
Antônio Heinz Winter.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução proposta pelo Banco do Brasil, embasada na Cédula de Produto Rural n. 21888-3.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, as partes litigantes entabularam acordo, oportunidade em que foi requerida a homologação da transação e a suspensão da execução durante o prazo relativo à obrigação acordada.

O acordo foi homologado por sentença, determinando-se a suspensão do processo.

Decorrido o prazo da suspensão do feito, o juiz
a quo
intimou a parte exequente para manifestar-se, e em seguida, reconhecendo o adimplemento tácito, entendeu por quitada a obrigação, julgando extinta a execução, nos termos do art. 924,

II, do CPC.

Todavia, percorrendo os autos, notadamente o acordo firmado e entre as partes (id n. 213430210), verifica-se que quando da sentença, ainda remanescia

pendente parcela a ser adimplida em 07.06.24.

Nesse contexto, é assente o entendimento neste Sodalício, que a celebração de acordo extrajudicial pelas partes não conduz à extinção da execução, mas à simples suspensão da tramitação processual até o integral cumprimento do pacto, sobretudo se é essa a providência requestada pelas partes e do ajuste consta expressamente que o acordo não constitui novação.

Nesse sentido, já decidi:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Havendo auto composição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção
” (RAC n.0004429-95.2017.8.11.0013, 3a Câm. Dir. Privado,

minha relatoria,

J. 17.07.18 ).

Na mesma toada, cito precedentes deste e. TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pelos devedores. Inteligência do artigo 313, II, do CPC
.” (RAC n. 0001996-03.2011.8.11.0087, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Antônia Siqueira Goncalves, J. 08.05.24 - negritei )

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Na espécie, não incide a extinção do feito, arquivamento com baixa na distribuição, que corresponde à aplicação do artigo 794, II ou o 269, III, do Código de Processo Civil, mas o arquivamento administrativo sem baixa, que conduz ao artigo 792, parágrafo único - na hipótese de descumprimento -, do mesmo estatuto legal.
A concessão de parcelamento enseja a suspensão da execução pelo prazo pactuado e não sua extinção
. Pois assim, no caso de descumprimento do acordo, o prosseguimento da execução é medida que se impõe, daí a inviabilidade da extinção” (TJRS – 5a Câmara Cível . RAC no 70058749318)”
(RAC n

0002933-37.2005.8.11.0050,

1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 04.06.24

- negritei)

Desta feita deve ser afastada a extinção do feito, devendo permanecer a suspensão da tramitação até o integral cumprimento do acordo, nos termos dos arts. 313, II, e 922, ambos do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024